Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-71.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004764-71.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILDINETE FLORES PADILHA - CPF: 780.671.031-00 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO POR POSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A MATÉRIA EM AGRAVO INTERNO. JULGADOS DO STJ. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALOR DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
1. Malgrado a literalidade da dicção legal, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 2. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.”

(AgInt no REsp n. 2.095.006/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

2- Quanto ao valor do dano moral, no arbitramento do
quantum
devido a título de compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

3- O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

4-
“A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita.”
(AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).

5- Sobre o ressarcimento em dobro, deve ser mantido, pois, a despeito de se ter constatado que houve fraude na contratação, como consignado na sentença, a “
falta de prudência faz parecer, inclusive, que se trata de um bom negócio para as instituições financeiras, que mais lucram com os clientes que não questionam ou buscam ressarcimento, do que têm prejuízos com condenações decorrentes de demandas semelhantes a essa
.”

6- Sobre os honorários em 10%, que se pretende minorar, impossível, pois no mínimo legal do art. 85 do CPC. Na decisão agravada apenas se majorou 5%, honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1004764-71.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: SILDINETE FLORES PADILHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de apelação interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
de sentença em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais Nº 1004960-56.2020.8.11.0015, 4ª Vara Cível de Sinop/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial para declarar a inexistência de débitos da autora perante a ré, bem como a nulidade da cédula de crédito bancário nº 45371033”,
com condenação da
“requerida a restituir os valores indevidamente cobrados a título de empréstimo consignado, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, devendo ser realizada a compensação com os valores depositados na conta da autora que deverá ser apenas corrigido pelo INPC
”, e em “
danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença
” (id. 202569720).

A parte apelante afirma que “
o presente caso não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciado em sede de incidentes de recursos repetitivos. Portanto, a questão não poderia ser enfrentada por decisão monocrática
.”

Declara que “
havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este somente deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a MÁ-FÉ
”.

Expõe que “
A indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destoa flagrantemente da realidade dos autos, impondo-se, como corolário, a sua redução
.”

Aduz que “
mesmo que o devedor tivesse a intenção de saldar o valor referente ao dano moral, este não poderia fazê-lo, sendo que, somente após a fixação por sentença judicial, arbitramento ou acordo, teria tal faculdade, momento no qual se pode extrair o marco inicial para fluência da mora do devedor
.”

Argumenta que, “
No tocante à parte da decisão que condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, é importante se destacar que estes superam os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual
”.

Em suma, requer o provimento (id. 206784165).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 210537160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de apelação interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
de sentença em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais Nº 1004960-56.2020.8.11.0015, 4ª Vara Cível de Sinop/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial para declarar a inexistência de débitos da autora perante a ré, bem como a nulidade da cédula de crédito bancário nº 45371033”,
com condenação da
“requerida a restituir os valores indevidamente cobrados a título de empréstimo consignado, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, devendo ser realizada a compensação com os valores depositados na conta da autora que deverá ser apenas corrigido pelo INPC
”, e em “
danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença
” (id. 202569720).

A despeito de o agravante dizer não ser possível o julgamento monocrático de apelação, colaciono julgado que deixa claro o ser, pois há como se interpor posterior agravo interno, tal como feito neste momento:

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO UNIPESSOAL. SÚMULA N.º 568 DO STJ. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LEI N.º 4.886/65. INAPLICABILIDADE. ATO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Malgrado a literalidade da dicção legal, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 2.
A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.
3. O acórdão vergastado assentou que não houve ato ilícito, porquanto havia previsão contratual de rescisão unilateral e imotivada do contrato. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 4. A ausência do registro no órgão de classe não impede o representante comercial de receber pelos serviços prestados, nos termos do contrato, mas afasta a incidência do regramento previsto na Lei n.º 4.886/65. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.095.006/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. CPD-EN. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ENUNCIATIVO DO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 8º E 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula n. 568/STJ).
Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1798528/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020).

Verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Pois bem.

Quanto ao valor do dano moral, no arbitramento do
quantum
devido a título de compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição das requeridas e não configura enriquecimento ilícito à autora, além de estar de acordo com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos (N.U 1027773-67.2018.8.11.0041).

Sobre os juros de mora, anoto que na sentença foi declarada a inexistência da relação contratual, assim, a relação é extracontratual.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Quanto ao termo inicial para a correção monetária e a aplicação dos juros moratórios, esse Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54, STJ); e de que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362, STJ). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.950.380/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

A pretensão recursal é de incidência da data da sentença, ou seja, não há interesse recursal, pois este é o termo inicial dos juros na compensação por dano moral.

Entretanto, os juros desde a publicação da decisão violam a mencionada súmula.

Os juros de mora podem ser alterados de ofício sem que isso configura decisão extra petita, por ser matéria de ordem pública:

“A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita.”
(AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).

Logo, os juros foram alterados para a data do evento danoso.

Sobre o ressarcimento em dobro, deve ser mantido, pois, a despeito de se ter constatado que houve fraude na contratação, como consignado na sentença, a “
falta de prudência faz parecer, inclusive, que se trata de um bom negócio para as instituições financeiras, que mais lucram com os clientes que não questionam ou buscam ressarcimento, do que têm prejuízos com condenações decorrentes de demandas semelhantes a essa
.”

Assim, mantenho o ressarcimento dobrado dos valores descontados.

Sobre os honorários em 10%, que se pretende minorar, impossível, pois no mínimo legal do art. 85 do CPC. Na decisão agravada apenas se majorou 5%, honorários recursais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso, e mantenho a alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora na compensação por dano moral para a data do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024